Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em revisão criminal, nos quais a Defesa alegou a existência de omissão, contradição e obscuridade, sustentando que a sentença condenatória foi prolatada antes do encerramento do prazo para manifestação sobre o PAAI do adolescente, o que configuraria cerceamento de defesa e nulidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação de cerceamento de defesa; (ii) examinar se os embargos de declaração foram manejados com o fim exclusivo de prequestionamento, sem atender aos requisitos do art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de nulidade pela suposta prolação prematura da sentença, concluindo que não houve prejuízo processual, em razão da regular intimação da Defesa sobre a juntada do PAAI e sua inércia subsequente.
5. A antecipação da Defesa na apresentação dos memoriais finais antes da juntada do documento não impediu o exercício do contraditório, tendo sido facultada a manifestação posterior, o que não foi requerido.
6. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
7. Os embargos foram utilizados como instrumento de reexame de matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 619 do CPP.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme precedentes do STJ e STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.